Tribunal: TJDFT
Processo: 0709481-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709481-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: POLLYANA DA CUNHA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV, em desfavor de POLLYANA DA CUNHA GONÇALVES e outro. Observa-se que o mesmo pedido foi elaborado nos autos do agravo de instrumento anteriormente interposto (10/03/2024) de n. 0709283-97.2024.8.07.0000, no qual os agravantes acusam excesso de execução decorrente da data de aplicação dos índices de correção e juros ao débito exequendo. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, incluindo-se o prévio exercício da faculdade. No caso, o aviamento de 2o agravo de instrumento com a mesma finalidade encontra óbice no princípio da unirrecorribilidade, decorrente da preclusão consumativa, o qual veda a interposição de outro recurso versando sobre a mesma matéria e sob o mesmo fundamento, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. Dito isto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator